Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-98.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705660-98.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA NUNES DE ARAUJO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FERNANDA NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 75394092, a requerida/apelante FERNANDA NUNES DE ARAÚJO, informa que diligenciou para cumprir a determinação judicial de ID no 74830835 (de 07/08/2025), mas no dia 13/08/2025 tentou protocolar a petição correspondente, sendo impedida de juntar aos autos por erro sistêmico, cuja falha não poderia ser imputada à parte. Assim, pede prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, para que sejam juntados os documentos que comprovem a hipossuficiência da requerida. Inicialmente, tem-se que por meio do Despacho de ID de no 74830835 determinei que a requerida/apelante demonstrasse a sua condição de hipossuficiente, ou, ainda, que recolhesse o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não conhecimento do recurso. Somente em 22 de agosto de 2025 a requerida/apelante apresentou a petição de ID no 75394092, ora em análise, onde requer a dilação do prazo por 30 dias para apresentar a documentação quanto ao seu pleito de deferimento da gratuidade de justiça. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que, no dia em que ficarem indisponíveis os serviços do Sistema PJe, em razão manutenção do sistema, os prazos que prescreverem no dia ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, caso sejam ocorram as seguintes situações: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h”. Portanto, não é qualquer indisponibilidade, em qualquer hora do dia que tem o potencial de gerar prorrogação de prazo. No caso, conforme se verifica da imagem juntada na petição de ID no 75394092, a indisponibilidade teria ocorrido por volta de 12h13 do dia 13/08/2025, razão pela qual não geraria qualquer prorrogação. Não obstante isso, tem-se que o prazo somente se encerraria no dia 19/08/2025, razão pela qual eventuais indisponibilidades nos dias anteriores não influenciariam em nada na contagem dos prazos processuais. Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 9 da Portaria Conjunta n. 53/2014, “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”. Destarte, não foi atendido o chamado para a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a gratuidade de justiça, mesmo após a fixação de prazo razoável, conforme prevê o art. 99, §2o, do CPC, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de impossibilidade para o não atendimento da determinação no prazo fixado, de forma que o pedido genérico de prorrogação por 30 (trinta) dias, por não se encontrar fundamentado com fatos que expliquem a dificuldade da parte, não pode ser admitido. Assim, estão ausentes nos autos elementos que comprovem que a parte preenche os requisitos para a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA para a requerida (Fernanda Nunes de Araújo) e, com fundamento no art. 99, §7o, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso interposto pela requerida. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador